Tribunal: TJDFT
Processo: 0700188-86.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO INICIAL DA APOSENTADORIA. OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA. INOCORRÊNCIA DE EXTRAPOLAÇÃO DO PRAZO PREVISTO NO ART. 49 DA LEI 9.784/1999. INSTRUÇÃO PROCESSUAL CONCLUÍDA EM PRAZO RAZOÁVEL. AUSÊNCIA DE DEMORA INJUSTIFICADA. INOCORRÊNCIA DE DANO IMPUTÁVEL AO DISTRITO FEDERAL. DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. DESCABIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Apelação interposta pela parte autora de ação indenizatória contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. O cerne da presente controvérsia reside em verificar cabimento de indenização por dano material e por dano moral decorrentes da suposta demora na concessão da aposentadoria voluntária.
3. O art. 49 da Lei Federal n.o 9.784/99, aplicável ao Distrito Federal, estabelece que, concluída a instrução de processo administrativo, a Administração tem o prazo de até trinta dias para decidir, salvo prorrogação por igual período expressamente motivada.
4. É certo que, preenchidos os requisitos para a concessão da aposentadoria, incumbe ao Distrito Federal o dever de indenizar o servidor público que, em decorrência de demora injustificada na análise do requerimento administrativo, foi obrigado a continuar exercendo suas funções. Precedentes do c. STJ e deste e. Tribunal.
5. Contudo, no caso concreto, ressalta-se que antes do pedido administrativo (datado em 26/11/2019) não havia demora da Administração Pública, pois a concessão de benefícios previdenciários depende de requerimento. Precedente: Tese firmada no julgamento do Tema 350/RG.
6. Ressalta-se, ainda, o regular trâmite, com comprovada eficiência. Conclusão do processo administrativo em 02/02/2019 justificada pela necessidade de alteração de dados. Ordem de serviço de concessão da aposentadoria inicial em 29/03/2019, publicada na data de 02/04/2019.
7. Verifica-se a observância do princípio da eficiência, haja vista a instrução regular do processo administrativo em prazo razoável e a concessão inicial da aposentadoria dentro do prazo máximo previsto no art. 49 da Lei Federal n.o 9.784/1999.
8. Descabida a indenização correspondente ao valor da última remuneração, ante a inocorrência de período de demora injustificada na concessão da aposentadoria.
9. Descabida, ainda, a indenização por dano moral. Embora a parte apelante alegue que precisou laborar durante período de pandemia de COVID em decorrência de atraso na concessão inicial da aposentadoria, inexiste de dano moral imputável ao Distrito Federal na situação em evidência. A alegada demora decorreu de requerimento de sobrestamento do processo administrativo, o qual foi apresentado pela servidora pública.
10. Inocorrência de nexo causal entre as condutas da Administração Pública e o dano.
11. Apelação conhecida e desprovida.